Tribunal: TJDFT
Processo: 0716556-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA/CUSTEIO PARA HOSPITAL PÚBLICO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO: INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre o termo inicial da obrigação do Distrito Federal de arcar com as despesas hospitalares dispendidas com a internação da parte autora em hospital particular.
2. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
3. Contudo, descabida a condenação do réu em relação a momento anterior a sua ciência acerca da necessidade de internação da parte autora em hospital da rede pública ou conveniada.
4. Ressalta-se o dever de o réu acompanhar com maior brevidade possível as comunicações judiciais urgentes lhe enviadas, o que impede a fixação do termo inicial da condenação na data de inserção do nome da parte autora na Central de Leitos de Internação Hospitalar.
5. Desse modo, o termo inicial da condenação deve ser fixado na data da ciência do réu acerca da decisão de tutela antecipada, o qual, no caso, ocorreu na data da intimação da Central de Leitos de Internação Hospitalar.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.